Tribunal: STF
Processo: ARE 1452582
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hope Patrimonial Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo Concessão da ordem para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o imposto Imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal Integralização de capital, com a incorporação de imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica Necessidade de comprovação da não preponderância da atividade de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil Observações feitas no RE nº 796.376/SC, Tema nº 796, do STF, que não possuem efeito vinculante Obiter dictum Entendimento adotado pelo STF e pela Câmara Hipótese de não reconhecimento da imunidade, “in casu” Ausência de direito líquido e certo, nesse aspecto Sentença reformada.



    MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Município de São Paulo Pedido subsidiário formulado com vistas a que o Município se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal nº 11.154/91 Legislação que impõe o prévio arbitramento da base de cálculo Exigência incompatível com o lançamento por homologação, característico daquele tributo Base de cálculo que deve corresponder ao valor da transação - Entendimento consolidado no âmbito do REsp nº 1.937.821/SP Precedente do Superior Tribunal de Justiça ao qual se imprimiu o regime dos recursos repetitivos (Tema 1113) Possibilidade, todavia, de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN Acolhimento do pedido da apelante no tocante à incidência de correção monetária na recomposição da moeda - Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Assevera que, nas hipóteses de mera integralização de bens imóveis ao capital social, é irrelevante perquirir se a atividade preponderante da pessoa jurídica é a de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.



    Sustenta, portanto, incondicionada a imunidade do ITBI nessas hipóteses de integralização de imóveis ao capital social.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu restar incontroverso que o objeto social da impetrante consiste na exploração de negócios imobiliários e que a imunidade tributária apenas poderia ser reconhecida se a recorrente comprovasse a não preponderância da atividade de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. Colho do acórdão recorrido seguinte trecho elucidativo: 



    Com efeito, a impetrante busca afastar a exigência do ITBI sobre operações de integralização de capital social envolvendo imóveis situados na cidade de São Paulo. Segundo a impetrante, 3 (três) bens imóveis descritos na inicial, foram incorporados ao seu patrimônio, com vistas à formação de seu capital social. Mas como essa integralização de capital é, a princípio, imune ao ITBI, a impetrante manejou este mandamus. 



    .......................................................................................................



    Como se sabe, a Constituição da República, em seu artigo 156, § 2º, inciso I, retira do Município sua competência de tributar, por meio do ITBI, “a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”. 



    Tal norma, portanto, confere à pessoa jurídica, nessas situações, uma imunidade que somente é excepcionada, a teor desse mesmo dispositivo, nos casos em que “a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.



    No caso dos autos, resta incontroverso que o objeto social da impetrante consiste na exploração de negócios imobiliários. Tal atividade abrange “a compra e venda de imóveis próprios, administração de imóveis próprios e locação de imóveis próprios” (fls. 19).



     A impetrante sequer nega esse fato.



    .......................................................................................................



    Portanto, tendo-se em vista que o art. 156, § 2º, inciso I, da CF, como um todo, exige o exame da atividade preponderante, não há qualquer incompatibilidade com a legislação infraconstitucional, de modo que a sentença comporta reforma. 



    Constata-se, assim, nesse ponto, a ausência do direito líquido e certo sustentado pela impetrante.



    Divergir da conclusão da origem – de que a recorrente exploraria negócios imobiliários, não tendo comprovado ser outra sua atividade preponderante, para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária – demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento do conjunto probatório. Nessa linha:



    (...) A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante da pessoa jurídica, para fins de aplicação da imunidade aplicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. (...)



    (ARE 1.255.007 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de setembro de 2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    (ARE 1.436.694 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 4 de setembro de 2023)



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 796.376, piloto do Tema 796/RG. Explico. Naquele paradigma, debatia-se o alcance da imunidade do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, situação distinta da envolvida neste processo. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente